Tribunal: STF
Processo: RE 379053
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVENTIA JUDICIAL OFICIALIZADA. 
   REMUNERAÇÃO. ART. 206, § 3º, DA CF/69. REGRA TRANSITÓRIA.

1.	No 
   caso, o recebimento das custas e emolumentos pelos funcionários da 
   serventia só se daria enquanto não fossem fixados pelos Estados e 
   pelo Distrito Federal os respectivos vencimentos, sendo, portanto, 
   uma regra de transição que não reconhece o direito à referida 
   remuneração (art. 206, § 3º, da CF/69, incluído pela EC 
   7/77).
2.	Agravo regimental improvido.